Tribunal: TJDFT
Processo: 0001065-48.2006.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS REGENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO CURSO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1.A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 485, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica dos recorrentes.
3. Diante da impropriedade do proferimento de sentença no incidente de cumprimento de sentença, em casos como o presente, a eventual inércia do devedor não poderá ocasionar a extinção do processo nos termos do art. 485, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Diante da regra prevista no art. 513 do Código de Processo Civil, é possível apenas a aplicação subsidiária, na fase de cumprimento de sentença, dos dispositivos referentes ao processo de execução de título extrajudicial.
5. Diante da constatação de que foram infrutíferas diversas diligências para localização de bens do devedor, o curso da fase de cumprimento de sentença deverá ser suspenso nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída.